Tribunal: TJMT
Processo: 1025674-97.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025674-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), OSMARINO JOSE DE MELO - CPF: 088.384.706-00 (ADVOGADO), AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.953.093/0001-65 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ao reconhecer a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos. O apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento prematuro, decisão surpresa, deficiência de fundamentação e necessidade de dilação probatória, além de defender que a confissão de dívida posterior constituiu novação, afastando a discussão acerca do contrato originário, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida antes do julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório, deficiência de fundamentação ou necessidade de dilação probatória; (
iii
) determinar se o instrumento de confissão de dívida configurou novação apta a impedir a discussão das ilegalidades do contrato originário; (
iv
) definir se a ausência de indicação da taxa diária em contrato com capitalização diária caracteriza abusividade e descaracteriza a mora; e (v) estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, inexistindo decisão que lhes atribuísse tal efeito, de modo que o juízo de origem podia observar imediatamente o acórdão anteriormente proferido.

Não há decisão surpresa nem ofensa ao contraditório quando a sentença adota fundamento jurídico previamente debatido pelas partes e já apreciado no agravo de instrumento.

A fundamentação é suficiente porque enfrenta a questão essencial da controvérsia, consistente na inexistência de mora válida, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes.

A causa está suficientemente instruída por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas diante da natureza eminentemente jurídica da controvérsia.

O instrumento de confissão de dívida não extingue a obrigação originária nem demonstra inequívoco
animus
novandi
, limitando-se a reorganizar o débito e preservar a garantia fiduciária anteriormente constituída.

A renegociação da dívida não impede o controle de legalidade do contrato originário, incidindo a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula que prevê capitalização diária de juros deve indicar expressamente a correspondente taxa diária, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual.

A ausência da taxa diária viola o dever de informação e transparência, caracteriza abusividade contratual e impede o controle prévio da evolução da dívida pelo contratante.

O reconhecimento de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

A vulnerabilidade informacional da pessoa jurídica contratante autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada, incidindo o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

A inexistência de mora válida impede apenas o manejo da ação especial de busca e apreensão, sem afastar a subsistência do crédito nem impedir sua cobrança pelas vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão ou renegociação da dívida, desacompanhada de inequívoco
animus
novandi
, não impede a discussão das ilegalidades do contrato originário.

A pactuação de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação.

A abusividade de encargos cobrados durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

A vulnerabilidade informacional da pessoa jurídica autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, 489, § 1º, e 1.026, caput e § 1º; CC,
arts
. 360, I, 361 e 364; CDC,
arts
. 6º, III, e 46; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.008.833/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.05.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 28; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1006144-82.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de
AGROAMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, diante da descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos abusivos.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que teria sido proferida de forma prematura, enquanto ainda pendentes embargos de declaração opostos no agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara.

Alega, ainda, erro de premissa fática, afirmando que a sentença teria examinado a Cédula de Crédito Bancário originária, quando a mora discutida nos autos decorreria do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 23/05/2024, no qual teriam sido pactuadas novas condições obrigacionais.

Defende que referido instrumento configurou novação da dívida, nos termos dos
arts
. 360 e 364 do Código Civil, razão pela qual não seria possível discutir supostas abusividades do contrato originário.

Sustenta, também, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de operação empresarial destinada ao fomento da atividade econômica da apelada.

Afirma, por fim, que eventual abusividade de encargo acessório não teria o condão de afastar a mora quanto ao principal inadimplido, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a matéria relativa à descaracterização da mora já foi apreciada por esta Câmara no Agravo de Instrumento n.º 1006144-82.2026.8.11.0000, bem como de que a confissão de dívida não impede a discussão de ilegalidades do contrato originário, nos termos da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso tempestivo, e
preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de
AGROAMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA
, que julgou
improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, diante da descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos abusivos.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser anulada ou reformada a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, diante da descaracterização da mora reconhecida a partir da cobrança de encargos abusivos incidentes na relação contratual que deu origem ao débito fiduciário.

Passo ao exame das preliminares recursais.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR JULGAMENTO PREMATURO
.

O apelante sustenta que a sentença seria nula porque proferida enquanto ainda pendentes embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento n.º 1006144-82.2026.8.11.0000.

A preliminar deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 1.026, caput e §1º, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. A atribuição desse efeito depende de decisão expressa, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação, acompanhada do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, não há notícia de que tenha sido atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento. Desse modo, o acórdão proferido por esta Câmara produzia efeitos imediatos e podia ser observado pelo Juízo de origem.

Cumpre destacar que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1006144-82.2026.8.11.0000, esta Quinta Câmara apreciou exatamente o pressuposto central da ação de busca e apreensão, qual seja, a existência de mora válida. Naquela oportunidade, concluiu-se que a ausência de indicação da taxa diária em contrato com previsão de capitalização diária configurava violação ao dever de informação e descaracterizava a mora.

Assim, a sentença não foi prematura. O Juízo de origem apenas conferiu consequência processual ao entendimento já firmado por esta Câmara nos próprios autos de origem.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -
IMPOSSIBILIDADE .
-
Em regra, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, conforme previsão do art. 1.026 do CPC
-. Somente é admissível a concessão dos efeitos suspensivos aos embargos declaratórios se demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos constantes no parágrafo 1º do
art
.
1.026 do CPC/15 - Os embargos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões e provas já analisadas nos autos, sendo defeso ao Judiciário, salvo raras exceções, modificar o entendimento consignado no julgamento do recurso embargado - Desatendidos os requisitos legais, não caracterizada a omissão alegada quanto à lide principal, os declaratórios não podem ser acolhidos.

(TJ-MG - ED: 10000200072239003 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 24/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA.

O apelante também sustenta que a sentença violou os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao decidir a causa com base em fundamento que, segundo afirma, não teria sido previamente submetido ao contraditório.

A preliminar não procede.

Não há decisão surpresa quando a matéria utilizada como fundamento decisório já foi suscitada, debatida e submetida à manifestação das partes no curso do processo.

No caso, a tese da descaracterização da mora em razão da capitalização diária sem indicação da taxa diária correspondente foi objeto de debate no Agravo de Instrumento n.º 1006144-82.2026.8.11.0000, no qual o banco apresentou contraminuta e exerceu regularmente o contraditório.

A sentença recorrida não adotou fundamento novo, estranho à controvérsia ou surgido de ofício sem prévia oitiva das partes
, pelo contrário,
utilizou precisamente a razão jurídica já examinada por esta Câmara
, qual seja,
ausência de mora válida como pressuposto da ação de busca e apreensão.

Além disso, a mora constitui requisito legal da ação fundada no Decreto-Lei n.º 911/1969. A aferição de sua validade integra necessariamente o objeto da demanda, sendo questão que pode e deve ser examinada pelo julgador ao verificar a procedência do pedido de busca e apreensão.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

O apelante alega que a sentença seria nula por violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não teria enfrentado adequadamente a tese de novação, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a alegação de que o instrumento efetivamente inadimplido seria a confissão de dívida firmada em 23/05/2024.

A preliminar deve ser afastada.

A decisão judicial não precisa responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando apresenta fundamento suficiente para solucionar a controvérsia. O dever de fundamentação exige que o julgador explicite as razões pelas quais decide, especialmente quanto aos pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, a sentença enfrentou o ponto essencial da demanda: a inexistência de mora válida. Esse fundamento é suficiente para conduzir à improcedência da ação de busca e apreensão, pois a mora é pressuposto indispensável da medida prevista no Decreto-Lei n.º 911/1969.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada não caracteriza ausência de fundamentação. Decisão contrária ao interesse do recorrente não se confunde com decisão nula.

Ademais, a sentença examinou a relação entre o instrumento posterior e a contratação originária, registrando que a renegociação ou confissão de dívida não impede a discussão de ilegalidades dos contratos anteriores, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não se verifica fundamentação aparente, genérica ou dissociada dos autos
, r
ejeito a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O banco sustenta, ainda, que a sentença deveria ser cassada para nova análise do contrato correto e eventual produção de prova acerca da capitalização incidente sobre o instrumento de confissão de dívida.

Também sem razão.

A causa está suficientemente instruída por prova documental. Foram juntados aos autos, pelo próprio banco, o contrato de origem, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, a planilha de cálculo, a notificação extrajudicial e o gravame do veículo.

A controvérsia não depende de prova oral ou pericial indispensável, mas da interpretação jurídica dos instrumentos contratuais e da verificação da validade da mora, questão já examinada por esta Câmara no agravo de instrumento.

O próprio Instrumento Particular de Confissão de Dívida indica sua vinculação ao contrato anterior, e o gravame confirma que a alienação fiduciária está relacionada ao contrato originário de 2022.

Assim, não há necessidade de retorno dos autos à origem para dilação probatória.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

Sustenta o apelante que a sentença teria examinado contrato diverso daquele que fundamenta a mora, afirmando que a obrigação perseguida decorre exclusivamente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado em 23/05/2024, e não da Cédula de Crédito Bancário originária.

A tese, contudo, não encontra respaldo na prova documental produzida nos autos.

Com efeito, o próprio Instrumento Particular de Confissão de Dívida, utilizado pelo banco como fundamento da presente ação, demonstra que a obrigação renegociada possui origem na Cédula de Crédito Bancário anteriormente celebrada.

A cláusula primeira do referido instrumento identifica expressamente o contrato originário n.º 621/5932818, evidenciando que a dívida confessada não constitui obrigação autônoma, mas decorre diretamente da relação contratual anteriormente estabelecida.

Além disso, a cláusula quarta do mesmo instrumento dispõe que, "sem prejuízo de outras garantias constituídas", permanece íntegra a garantia fiduciária anteriormente constituída sobre o veículo Mercedes-Benz
Actros
2651S 6x4, placa RNN1B47, circunstância igualmente reproduzida no quadro-resumo do acordo, no qual consta expressamente a opção "manter garantias existentes".

Também o documento de gravame confirma essa conclusão, ao indicar que a alienação fiduciária permanece vinculada ao contrato firmado em 23/09/2022, identificado sob o nº 62100000000005932818.

Esses elementos revelam que o instrumento posterior não criou relação jurídica independente nem desvinculada da contratação originária
e que h
ouve apenas reorganização do débito anteriormente existente, preservando-se tanto sua origem quanto a garantia fiduciária anteriormente constituída.

Não prospera, portanto, a alegação de que a sentença teria analisado contrato estranho à presente demanda.

Também não se verifica a alegada novação
.

Nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, a novação exige a constituição de nova obrigação destinada a extinguir e substituir a anterior.

Trata-se de modalidade excepcional de extinção das obrigações, cuja configuração pressupõe inequívoca demonstração do
animus
novandi
, circunstância que não se presume da mera renegociação, parcelamento ou confissão do débito.

Corrobora essa conclusão o art. 361 do Código Civil, segundo o qual, inexistindo intenção inequívoca de novar, a obrigação posterior limita-se a confirmar a precedente.

É precisamente o que ocorre na hipótese
dos autos, em que o
instrumento posterior não extinguiu a obrigação originári
o, a
o contrário, reconheceu expressamente a dívida anteriormente constituída, reorganizou suas condições de
pagamento, preservou a garantia fiduciária e manteve íntegro o vínculo causal com a Cédula de Crédito Bancário.

Inexistindo novação extintiva, incide a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça:

"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

Com efeito, n
ão pode

a instituição financeira pretender isolar o Instrumento Particular de Confissão de Dívida para afastar o controle de legalidade da contratação originária, sobretudo quando é justamente dela que decorrem a garantia fiduciária e a própria obrigação cujo inadimplemento fundamenta a presente ação.

Superada essa questão, passa-se ao exame da regularidade da constituição da
mora.

O contrato originário estabelece expressamente que a capitalização dos juros ocorrerá em periodicidade diária.

Entretanto, embora informe as taxas efetivas mensal (1,40% a.m.) e anual (18,15% a.a.), deixa de indicar a correspondente taxa diária, impossibilitando ao contratante conhecer previamente a forma de evolução do débito e verificar a equivalência entre os encargos efetivamente pactuados.

Veja-se:

Como se observa, o instrumento limita-se a consignar a expressão
"Periodicidade Capitalização: Diária"
, sem indicar qual o percentual diário efetivamente incidente sobre a obrigação.

Essa omissão revela manifesta deficiência informacional.

Não basta informar que haverá capitalização diária. É indispensável que o contratante tenha ciência da respectiva taxa diária, única forma de possibilitar o controle prévio da evolução da dívida e do custo efetivo da operação.

A ausência dessa informação viola diretamente o dever de transparência previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n.º 1.826.463/SC, consolidou entendimento no sentido de que a mera indicação das taxas mensal e anual não supre a necessidade de informação expressa da taxa diária quando pactuada capitalização diária dos juros:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário
. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .

(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

A orientação posteriormente foi reafirmada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do
art
.
46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2008833 SC 2022/0187981-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Reconhecida a abusividade da cláusula contratual, impõe-se examinar seus reflexos sobre a constituição da mora.

A ação especial de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.º 911/1969 possui pressupostos próprios e somente pode prosperar quando demonstrada a regular constituição da mora do devedor.

Para esse fim, a mora não se confunde com o simples inadimplemento da obrigação. Exige que o crédito exigido seja juridicamente hígido, exigível e constituído
em estrita observância da legislação e das cláusulas contratuais válidas. Assim, a cobrança de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual compromete a própria exigibilidade da obrigação e impede a configuração da mora necessária ao ajuizamento da ação possessória.

É exatamente essa a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 28
, segundo o qual o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

No caso concreto, a irregularidade não decorre de mera divergência interpretativa acerca dos encargos contratuais, mas da própria deficiência informacional verificada na contratação, consistente na pactuação de capitalização diária desacompanhada da indicação da correspondente taxa diária, circunstância que inviabiliza o conhecimento prévio da evolução da dívida e compromete a regular constituição da mora.

Essa conclusão, aliás, encontra absoluta consonância com o entendimento anteriormente firmado por esta Quinta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1006144-82.2026.8.11.0000, interposto nos próprios autos.

Naquela oportunidade, após examinar o mesmo contrato ora discutido, este Colegiado concluiu que a ausência de indicação da taxa diária de juros viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Vejamos:

AGRAVANTE: AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, em ação de busca e apreensão fundada em
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a constituição da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

A parte agravante sustenta a inexistência de mora jurídica, sob o argumento de que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, circunstância que violaria o dever de informação e impediria a plena compreensão dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura violação ao dever de informação do consumidor e possui aptidão para descaracterizar a mora, afastando o pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, por comprometer a exigibilidade legítima da obrigação.

Nos contratos que estipulam capitalização diária de juros, é imprescindível a indicação expressa da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de transparência e informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando deficiência informacional apta a caracterizar abusividade contratual e, consequentemente, descaracterizar a mora.

Evidenciado também o risco de dano decorrente da apreensão de veículo utilizado como instrumento essencial à atividade empresarial da agravante, circunstância que reforça a necessidade de suspensão da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A pactuação de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação
previsto no art. 6º, III, do CDC. 2. A abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 28; TJMT, Apelação nº 1004254-55.2024.8.11.0008, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

(N.U 1006144-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Com efeito, e
mbora o referido acórdão tenha sido proferido em sede de agravo de instrumento, suas conclusões decorrem do exame da mesma documentação contratual submetida à apreciação nesta apelação, razão pela qual reforçam o convencimento ora formado.

Ademais, t
ambém não merece acolhida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a contratação foi celebrada por pessoa jurídica para aquisição de veículo destinado ao desenvolvimento de sua atividade empresarial. Entretanto, essa circunstância, por si só, não afasta a incidência da legislação consumerista.

Na hipótese, evidencia-se concreta vulnerabilidade informacional da contratante, uma vez que a instituição financeira deixou de prestar informação essencial acerca da taxa diária dos juros em contrato que prevê capitalização diária, impedindo o adequado conhecimento do custo efetivo da operação.

Aplica-se, portanto, a teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, do dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do referido diploma.

Por fim, igualmente não prospera a alegação de que a existência de saldo devedor ou o inadimplemento do principal seriam suficientes para justificar a procedência da ação.

A existência do crédito e a constituição válida da mora constituem institutos distintos.

O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais não implica declaração de inexistência, inexigibilidade ou extinção da obrigação, tampouco impede que a instituição financeira promova a cobrança do crédito pelos meios processuais adequados.

O que se reconhece é, apenas, a ausência de um dos pressupostos específicos da ação especial disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 911/1969.

Sem mora validamente constituída, não se legitima a utilização da medida possessória de busca e apreensão, ainda que subsista saldo devedor em favor do credor fiduciário.

Assim, reconhecida a abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a utilização da via especial da busca e apreensão, sem prejuízo da cobrança do crédito pelos meios processuais cabíveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026